Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719504-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703974-80.2020.8.07.0018, proposta pelo em desfavor do Agravante pelo CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL, ora Agravado, fixou honorários periciais complementares. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de pedido para complementação dos honorários periciais. Alega o especialista um maior número de horas de trabalho para elaborar o laudo do que aquele previsto em sua proposta. Neste sentido, requer o aumento das suas verbas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No ID 93597489, determinei a intimação das partes acerca do pleito do expert. O SLU manifestou-se contra a majoração ao passo que a requerente concordou com o pleito do perito (IDs 94401414 e 94511931). Já no ID 94560391, o expert repisou os argumentos para a elevação dos honorários, requerendo o arbitramento da quantia postulada, assim como informou que o SLU não depositou a sua cota relativa às verbas iniciais. Os autos vieram conclusos para decisão. É o Relatório. Decido. Assiste razão ao perito. Analisando as peças juntadas, constato que, na primeira proposta de honorários, foi informada uma estimativa de 50 (cinquenta) horas para a realização do laudo. No entanto, o objeto da perícia e ponto controvertido da lide foge dos padrões normais – verificação se o excesso de chuvas, aliado à natureza do solo e às condições de acesso para descarga de resíduos no local afastariam a responsabilidade do consórcio autor pelo vazamento de chorume e, por consequência, a imposição de multa em seu desfavor - assim como as questões das partes demandaram muito mais tempo, estudos e trabalho intelectual para as respostas e conclusões postas no laudo em comento. Portanto, com base nos fundamentos acima expostos, fixo o valor complementar dos honorários periciais em R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais). À parte autora para depositar a metade quantia determinada por este Juízo neste ato judicial. Prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, concedo o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para o SLU depositar a sua parte dos honorários devidos, além dos 50% do valor ora estipulado, pena de conversão desta decisão em título executivo, cujo credor será o perito, conforme decisão de ID 76713901. Vindo o depósito e preclusa esta decisão, expeça-se o ofício/alvará de liberação ao perito. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 17:54:29.” Sustenta o Agravante que não “se justifica a complementação dos honorários periciais se o perito analisou previamente a dificuldade, tempo consumido e metodologia a ser utilizada e as circunstâncias iniciais não foram alteradas para concluir a análise técnica. Não houve qualquer fato novo que possa justificar complemento em quase 100% do valor inicialmente proposto.” (Num. 26597307 - Pág. 3). Afirma que o Perito não trouxe qualquer informação para justificar o pleito de aumento do valor dos honorários e que, “quando da proposta o perito sabia qual era o trabalho a que se destinava. Nenhum fato novo foi acrescido após a proposta pericial, não justificando, assim, o valor complementar determinado.” (Num. 26597307 - Pág. 4). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para afastar a complementação dos honorários periciais. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703974-80.2020.8.07.0018, proposta pelo em desfavor do Agravante pelo CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL, ora Agravado, fixou honorários periciais complementares. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que o efeito suspensivo deve ser deferido. Com efeito, a decisão agravada veiculou expressiva majoração dos honorários periciais inicialmente estabelecidos, cuja responsabilidade pelo adiantamento é dividida em partes iguais entre os Litigantes. A decisão fustigada veiculou também a determinação de imediato depósito do referido valor complementar. Acerca do tema, o art. 10 da Lei Federal n.o 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz de forma fundamentada, ouvidas as partes e tendo em conta a proposta de honorários apresentada, devendo ser considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser desenvolvido. Intimadas as partes acerca do pedido de majoração/complementação dos honorários periciais, o ora Agravante manifestou-se na origem nos mesmos termos trazidos nas razões recursais (Num. 94401414 do Feito originário). O Autor, por seu turno, concordou com a majoração dos honorários do Perito (Num. 94511931 do Feito originário). Desse modo, uma vez que os honorários periciais foram majorados em percentual/valor significativo e que o Laudo já se encontra encartado no Feito originário, a prudência indica que deve ser suspensa a determinação de depósito contida na decisão agravada, quanto ao Agravante, até que a questão seja analisada pelo Órgão Colegiado no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. O perigo de dano, por seu turno, reside na possibilidade de levantamento dos honorários complementares pelo Perito. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar, até o julgamento do mérito presente recurso pelo Órgão Colegiado, a determinação de complementação dos honorários periciais na parcela dirigida ao Agravante, sem prejuízo do regular prosseguimento do Feito. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. A Secretaria deverá corrigir a autuação para informar corretamente o número do Feito originário (0703974-80.2020.8.07.0018). I. Brasília - DF, 21 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador